Tribunal: TJES
Processo: 5026684-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026684-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. R. EVENTOS LTDA - ME
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026684-30.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
V. R. EVENTOS LTDA - ME

RECORRIDOS:
CLICK ART ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI – ME e KATRINY DE MELLO ANJOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. ATRASO E NÃO ENTREGA DE ÁLBUM DE FORMATURA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE EVENTOS E DA EMPRESA DE FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. A MERA INDICAÇÃO DE FORNECEDOR, SEM COMPROVAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO, NÃO CONFIGURA VENDA CASADA NEM IMPUTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATOS FIRMADOS EM MOMENTOS DISTINTOS (2018 E 2021), O QUE AFASTA A HIPÓTESE DE CONDICIONAMENTO DE UM SERVIÇO A OUTRO. RESPONSABILIDADE DA ASSESSORIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por V. R. EVENTOS LTDA - ME em face da sentença que a condenou, solidariamente com CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à parte autora, KATRINY DE MELLO ANJOS, em razão do inadimplemento contratual na entrega de um álbum de formatura.

A autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação alegando que contratou a empresa V. R. EVENTOS LTDA (Segunda Ré) para a assessoria de sua formatura e que esta teria exigido a contratação da empresa CLICK ART FOTOGRAFIAS (Primeira Ré) para os serviços fotográficos, caracterizando venda casada. Afirma que, após a realização dos eventos e a aprovação do layout do álbum em agosto de 2023, a empresa de fotografia não cumpriu o prazo de entrega, adiando-o sucessivamente e, por fim, deixando de fornecer qualquer previsão.

Em sua defesa, a recorrente V. R. EVENTOS LTDA arguiu, em suma, sua ilegitimidade passiva, defendendo que não possui responsabilidade pelo inadimplemento da empresa de fotografia, uma vez que sua obrigação contratual se limitava à indicação de fornecedores, sem qualquer imposição. Sustentou ainda que o contrato de assessoria com a turma de formandos foi firmado em 2018 , enquanto o contrato de fotografia foi celebrado apenas em 2021, o que descaracteriza a alegada venda casada.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade.

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a existência, ou não, de responsabilidade solidária da empresa de assessoria de eventos (Recorrente) pelo inadimplemento contratual da empresa de fotografia (Primeira Ré), que deixou de entregar o álbum de formatura adquirido pela consumidora (Recorrida).

A relação jurídica entre a consumidora e a empresa de fotografia, CLICK ART FOTOGRAFIAS, é de consumo, e o inadimplemento desta última é fato incontroverso nos autos, uma vez que não entregou o produto contratado dentro dos prazos estipulados.

A questão central, portanto, é definir se a atuação da Recorrente, V. R. EVENTOS LTDA, atraiu para si a responsabilidade solidária por essa falha. A autora fundamenta a responsabilidade da Recorrente na alegação de que esta a obrigou a contratar os serviços da CLICK ART, configurando a prática de venda casada.

Contudo, da análise detida dos autos, entendo que a Recorrida não logrou êxito em comprovar tal obrigatoriedade. A alegação de venda casada, por ser uma prática abusiva, exige prova mínima de sua ocorrência, não bastando a mera afirmação da parte. Não há nos autos qualquer documento, e-mail ou outra prova que demonstre que a contratação da assessoria de eventos estava condicionada à contratação da referida empresa de fotografia.

Pelo contrário, o contrato de prestação de serviços firmado entre a Recorrente e a associação de formandos da qual a Recorrida fazia parte, prevê em seu Art. 1º, Parágrafo Primeiro, que o serviço de assessoria inclui a "indicação de fornecedores para os eventos". O mesmo contrato, no Parágrafo Terceiro, é explícito ao isentar a Recorrente de responsabilidade por serviços de terceiros:

Parágrafo terceiro: Os serviços de terceiros contratados para solenidades são de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer espécie de responsabilidade, tanto pela prestação desses serviços, quanto pelo seu pagamento.

A mera indicação de um fornecedor, que integra uma lista de parceiros credenciados, insere-se no escopo do serviço de assessoria e não se confunde com a imposição de uma contratação.

Deixar de apresentar provas de que a escolha
não
era livre imputa à Recorrida o ônus de sua alegação.

Ademais,
um fator crucial que afasta a tese de venda casada é a disparidade cronológica entre as contratações.
O contrato de assessoria com a Recorrente foi firmado pela turma em
03 de março de 2018
, enquanto o contrato de cobertura fotográfica com a CLICK ART foi assinado somente em
05 de março de 2021
, três anos depois.

Se a contratação dos serviços de fotografia fosse uma condição para a prestação dos serviços de assessoria, seria natural que os negócios jurídicos fossem celebrados em momentos próximos. O lapso temporal de três anos entre um contrato e outro demonstra a autonomia das relações contratuais e torna inverossímil a alegação de obrigatoriedade.

Desta forma, não havendo provas da venda casada ou de falha na prestação do serviço de assessoria pela Recorrente, não há como lhe imputar a responsabilidade solidária pelo inadimplemento de outra empresa. A responsabilidade, no caso, deve recair unicamente sobre a empresa que se comprometeu a confeccionar e entregar o álbum e não o fez, qual seja, CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos em face da recorrente, V. R. EVENTOS LTDA - ME, afastando sua responsabilidade solidária.

Mantenho a sentença em seus demais termos quanto à condenação da ré CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito da Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)